Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. TABELA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a nulidade da cláusula, substituir os juros remuneratórios pactuados pela taxa média anual. 1.1. No recurso, a instituição financeira pede a reforma da sentença defendendo a regularidade da taxa de juros aplicada e sustentando ser indevida a sua redução para a taxa média.

2. Conforme a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 2.1. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 2.2. Assim, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, que exige tanto demonstração cabal de desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa.

3. Cinge-se a controvérsia dos autos em apreciar eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada pelos contratos de mútuo firmados entre as partes assim como a possibilidade da sua redução para a taxa média anual apurada pelo Banco Central do Brasil.

4. Impende ressaltar que não existe preceito legal que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. 4.1. A taxa média, que incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco, se constitui em um referencial, não pode ser considerada como limite. 4.2. Precedente: “o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.” (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021)

5. No caso, apenas um dos contratos impugnados definiu juros remuneratórios (23% a.m. / 1.141,78% a.a.) que se aproximaram da taxa máxima (26,20% a.m. / 1.532,53 a.a.), sem, contudo, evidenciar abusividade, pois a quantia disponibilizada de R$ 319,75 para quitação em uma parcela de R$ 448,37 não traduz desvantagem exagerada. 5.1. Outrossim, a parte autora foi devidamente informada quanto às condições contratuais como parcelas, taxas e vencimentos. 5.2. Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada e os pedidos julgados improcedentes, pois “a redução das taxas de juros remuneratórios ocorre em situações excepcionais de abusividade”, situação não identificada nos autos.

6. Recurso provido.